Tribunal: TJPA
Processo: 0852616-58.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852616-58.2019.8.14.0301

APELANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CRISTIANE DO SOCORRO FERRAZ MAIA, CLAUDIO HENRIQUE PANTOJA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO MESQUITA DA SILVA, ELCIO LAMARAO DA SILVA, LEILA SELMA RAPOSO FIGUEIREDO, MONICA BERNADETE SAMPAIO SILVA, JOAQUIM MANOEL CASTRO DA SILVA, JORGE EDSON COELHO LIRA, THIRSIANA COSTA VIEIRA LIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852616-58.2019.8.14.0301

APELANTES: PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e outra e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADOS: CRISTIANE DO SOCORRO FERRAZ MAIA e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGAS DE GARAGEM DESCOBERTAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. PERDAS PATRIMONIAIS E DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS INCORPORADORAS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Scorpius Incorporadora Ltda., de um lado, e Construtora Leal Moreira Ltda., de outro, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por compradores de unidades do empreendimento “Torres Cenário”, em razão da entrega de vagas de garagem descobertas, contrariando a expectativa legítima de que seriam cobertas, conforme materiais publicitários e especificações técnicas. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por perdas patrimoniais (a ser apurado em liquidação) e de R$ 7.000,00 por autor a título de danos morais, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na intimação da sentença por desrespeito à indicação de advogado para publicações; (ii) determinar se a ausência de apreciação dos embargos de declaração configura negativa de prestação jurisdicional; (iii) estabelecer se a entrega de vagas descobertas configura inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por perdas patrimoniais e danos morais; (iv) fixar o índice correto de atualização das condenações, em especial quanto à incidência da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de observância da indicação de patrono para intimações não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo, sobretudo se a parte teve ciência da decisão, opôs embargos e interpôs apelação tempestiva.

4.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aprecia adequadamente as questões postas, podendo eventuais omissões ser supridas pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

5.

A legítima expectativa dos consumidores, fundada nos documentos do empreendimento e nos materiais de divulgação, autoriza a conclusão de que as vagas de garagem seriam entregues cobertas, sendo configurado inadimplemento parcial do contrato com a entrega de vagas descobertas.

6.

A frustração significativa da legítima expectativa em contrato de aquisição imobiliária extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, justificando a fixação de compensação extrapatrimonial.

7.

O valor fixado em R$ 7.000,00 por autor revela-se adequado, não comportando redução por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A incidência cumulativa de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC contraria a jurisprudência do STJ, devendo ser substituída pela aplicação exclusiva da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação da Construtora Leal Moreira Ltda. desprovida. Apelação de PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Scorpius Incorporadora Ltda. parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância da indicação de advogado para intimações não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo.

2.

A ausência de apreciação de embargos de declaração não configura negativa de prestação jurisdicional quando as questões essenciais foram enfrentadas.

3.

A entrega de vagas de garagem em desconformidade com a legítima expectativa gerada nos adquirentes configura inadimplemento contratual, passível de indenização por perdas patrimoniais.

4.

A frustração relevante em contrato de aquisição de imóvel enseja compensação por danos morais.

5.

A taxa SELIC é o índice aplicável para correção e juros de mora nas condenações judiciais, vedada sua cumulação com outros índices.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da Construtora Leal Moreira, Ltda, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível da PDG S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, e outra,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas, por
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outra
, e
Construtora Leal Moreira Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Cristiane do Socorro Ferraz Maia e outros.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, condenando solidariamente as rés:

“DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada,
JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTES

OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES
, condenando as rés, solidariamente: a) ao pagamento de indenização, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, pela perda patrimonial experimentada pelos autores em virtude do inadimplemento parcial do contrato; b) a indenizarem os demandantes pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e atualização monetária pelo INPC, desde essa decisão.

Considerando que os autores sucumbiram em parcela mínima de seus pedidos, condeno as rés solidariamente em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração das custas pendentes, intimando-se em seguida os réus para efetuarem o seu recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Ficam desde já advertidos os sucumbentes de que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá a incidência dos encargos legais e será encaminhado para
inscrição da Dívida Ativa.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.”

Irresignadas, as empresas rés interpuseram recursos de apelação.

A
Construtora Leal Moreira Ltda.
sustenta, em síntese: (a) a impossibilidade de condenação em danos materiais, pois não haveria previsão contratual de entrega de garagens cobertas, inexistindo inadimplemento contratual; (b) a improcedência do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de ato ilícito e de abalo extrapatrimonial relevante, tratando-se apenas de frustração de expectativa; subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado; e (c) a existência de omissão na sentença quanto ao valor da indenização por perdas patrimoniais, devendo o Tribunal julgar a questão diretamente, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Por sua vez, as
apelantes PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outra
alegam, preliminarmente, nulidade da intimação da sentença por inobservância ao pedido de exclusividade de publicação em nome de seu patrono, bem como negativa de prestação jurisdicional em razão da ausência de análise dos embargos de declaração por elas opostos.

No mérito, sustentam: (a) que não houve obrigação de entregar vagas cobertas, tratando-se de interpretação equivocada do juízo, devendo ser afastada a condenação por danos materiais; (b) que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, cuja caracterização dependeria de prova de efetivo abalo; subsidiariamente, pugnam pela redução do valor arbitrado; e (c) a necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice de juros de mora e correção monetária, em substituição à fixação de juros de 1% ao mês cumulados com correção pelo INPC; (d) além disso, reiteram pedido de gratuidade da justiça, em razão da situação financeira do grupo empresarial.

Contrarrazões de Id. 18997100.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos e examinados.

2.

APELAÇÃO CÍVEL DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

A Construtora Leal Moreira Ltda. alega que não haveria previsão contratual de entrega de vagas de garagem cobertas, de modo que não seria cabível a condenação em perdas patrimoniais. Sustenta, ainda, que eventual descumprimento contratual não configuraria dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado. Argumenta, também, que a sentença teria sido omissa quanto à fixação do valor da indenização patrimonial.

Não lhe assiste razão.

O contrato e as especificações técnicas do empreendimento permitiam aos adquirentes a legítima expectativa de que as vagas de garagem seriam entregues cobertas. A entrega diversa da ajustada caracteriza inadimplemento contratual apto a ensejar a condenação em perdas patrimoniais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação.

Também não prospera a alegação de que não haveria dano moral, uma vez que a frustração significativa da legítima confiança depositada no contrato, envolvendo aquisição de imóvel de alto valor econômico e social, extrapola o mero dissabor e enseja compensação.

O valor fixado em R$ 7.000,00 por autor revela-se compatível com a razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. Igualmente não procede a arguição de omissão, visto que a sentença determinou expressamente a indenização patrimonial, remetendo a apuração do montante à fase de liquidação.

Dessa forma, a apelação deve ser desprovida.

3. APELAÇÃO CÍVEL DE PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

As apelantes PDG Realty S.A. e Scorpius Incorporadora Ltda. suscitam, em preliminar, nulidade da intimação da sentença, por não ter sido observada a indicação de advogado para publicações, bem como negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de apreciação de embargos de declaração.

No mérito, alegam que não havia obrigação contratual de entregar vagas cobertas, razão pela qual não caberia a indenização por perdas patrimoniais; que o descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, que o quantum arbitrado deve ser reduzido; e, ainda, que deve ser aplicada a taxa SELIC em substituição à fixação de juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária pelo INPC. Por fim, reiteram o pedido de gratuidade da justiça.

As preliminares não merecem acolhida. Embora não tenha sido observada a publicação exclusiva em nome do patrono indicado, não houve prejuízo, pois a parte teve ciência da decisão, opôs embargos e interpôs apelação. Também não há negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença enfrentou de forma suficiente as questões necessárias, podendo o Tribunal suprir eventual omissão, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

No mérito, como já consignado na análise da apelação anterior, restou caracterizado inadimplemento contratual pela entrega de vagas descobertas, sendo cabível a condenação em perdas patrimoniais e em danos morais. O valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial mostra-se adequado e proporcional. Contudo, assiste parcial razão às apelantes quanto aos encargos moratórios. A sentença determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC cumulada com juros de mora de 1% ao mês, mas deve ser observado o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que a taxa aplicável é a SELIC, vedada sua cumulação com outro índice. Nesse ponto, impõe-se a reforma parcial da sentença.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos, MAS
NEGO PROVIMENTO
à apelação da Construtora Leal Moreira Ltda., e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Scorpius Incorporadora Ltda., apenas para determinar que sobre as condenações incida a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026